Tribunal: TJMT
Processo: 1022612-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022612-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO - CNPJ: 50.585.447/0001-48 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), OTAVIO VIEIRA BARBI - CPF: 777.733.656-87 (ADVOGADO), ISABELA CADDAH GUIMARAES - CPF: 118.135.356-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE, E NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MANACÁ S.A. ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO e outra
a decisão vinculada ao Id. n.
164775664, que, em razão da deserção, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0022781-90.2012.8.11.0041 – Código 769793), proposto contra as agravantes/embargantes pelo escritório de advocacia TOLENTINO ADVOGADOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por elas apresentada (cf. Id. no 86124806 dos autos de origem e Id. no 153373690 dos presentes autos recursais).

Os agravantes pedem a reforma da decisão, dizendo que são hipossuficientes economicamente, e, por isso, não possuem condições de arcar com as custas processuais
(cf. Id. n. 167587654).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 171032178, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No ato da interposição do recurso de recurso de agravo de instrumento vinculado ao Id. n. 149375686, os agravantes pediram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e então foram intimados para apresentarem
provas cabais
da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. n. 150910677).

A parte agravante, por sua vez, juntou aos autos “
documentos contemporâneos ao pedido, os quais sejam, demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial e demonstrativos de resultados de ambas as recorrentes, zerados e/ou com prejuízos acumulados
” (cf. Ids. no 151981190 e seguintes).

A decisão vinculada ao Id. n. 153373690 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão vinculada ao Id. n. 164617699.

Então, no dia 14.04.2023, sobreveio decisão de negativa de seguimento ao recurso, em razão da deserção (cf. Id. n. 164775664).

No presente recurso, em vez de discutirem a declaração de deserção, os agravantes retomam a discussão referente à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que não foi abordada na decisão contra a qual o recurso foi interposto.

Portanto, há nítida violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
não conheço do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023